Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
direito civil e processual civil. embargos de declaração no agravo de instrumento. rejulgamento. omissão no acórdão reconhecida no aresp 2.785.151/df. cumprimento de sentença. grupo econômico. trespasse fraudulento. pedido de desconsideração da personalidade jurídica inverso. requisitos ausentes. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão da empresa CM Service Ltda no polo passivo da ação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise das alegações de trespasse fraudulento entre as empresas Costa Marina e CM Service.
III. Razões de decidir
3. O STJ, no julgamento do AREsp 2.785.151/DF, reconheceu a omissão no acórdão anterior, determinando o retorno dos autos ao tribunal de origem para suprir a omissão.
4. No rejulgamento, constatou-se que as provas apresentadas pela embargante não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, o abuso de personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sobretudo porque a tese do embargante baseia-se em informações incertas e presumidas, colhidas em sua maioria por meio de redes sociais, não sendo suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. Assim, os embargos de declaração devem ser acolhidos apenas para suprir a omissão quanto à referida alegação, sem efeitos modificativos, mantendo-se, no mais, o desprovimento do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo
5. Embargos conhecidos e providos sem efeitos infringentes.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, § 4o; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0703086-10.2016.8.07.0000, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 31/05/2017.